Tribunal: TJSP
Processo: 3006081-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que determinou a atualização do débito fiscal mediante a aplicação da Taxa Selic. Irresignação do exequente. Descabimento. CDA juntada aos autos não faz menção à Lei no 16.497/2017, regulamentada pelo Decreto no 62.761/2017. Juros cobrados de acordo com o previsto na Lei no 13.918/09, a qual foi declarada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que determinou a atualização do débito fiscal mediante a aplicação da Taxa Selic. Irresignação do exequente. Descabimento. CDA juntada aos autos não faz menção à Lei no 16.497/2017, regulamentada pelo Decreto no 62.761/2017. Juros cobrados de acordo com o previsto na Lei no 13.918/09, a qual foi declarada inconstitucional. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006081-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado USION USINAGEM EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.780/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006081-16.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravada: Usion Usinagem EIRELI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que
determinou a atualização do débito fiscal mediante a
aplicação da Taxa Selic. Irresignação do exequente.
Descabimento. CDA juntada aos autos não faz menção à Lei
no
16.497/2017,
regulamentada
pelo
Decreto
no
62.761/2017. Juros cobrados de acordo com o previsto na
Lei no 13.918/09, a qual foi declarada inconstitucional.
Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado
pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão que, nos autos
da execução fiscal movida em face de USION USINAGEM
EIRELI, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
apresentada pela agravada, determinando a atualização do débito
fiscal mediante a aplicação da Taxa Selic.
Sustenta, em síntese, que os débitos cobrados
na execução fiscal já estão em conformidade com a Taxa Selic,
segundo a Lei 16.497/17. Requer o provimento da insurgência.
A agravada respondeu (fls. 12/18).
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, dispôs a decisão agravada (fls.
42/44):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) tendo em vista que o débito fiscal foi atualizado a
partir de critérios previstos em lei estadual declarada
inconstitucional e em desacordo com o decidido nos autos de
Arguição de Inconstitucionalidade mencionada, cumpre
reconhecer que a inaplicabilidade dos juros aplicados, de modo
que o débito tributário devido pela excipiente deve ser
corrigido a partir da aplicação da taxa Selic, conforme o
disposto na Lei Federal no 9.250/1995.
Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção
de pré-executividade apresentada por USION USINAGEM
EIRELLI. O débito fiscal total deverá ser atualizado mediante
a aplicação da Taxa Selic, sendo vedada a aplicação de índices
superiores a ela, excluindo-se do cálculo do débito tributário a
taxa de juros aplicada anteriormente. Prossiga-se na execução
nos termos retro mencionados.”
Dessa
decisão,
o
exequente
apresentou
embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nestes termos
(fls. 73/74):
“(...) Com efeito, da leitura da manifestação de fls.
36/41,apresentada pela excepta em 26/03/2020, sob a égide da
Lei Estadual no.16.497/17, não há qualquer alegação acerca
da necessidade de aplicação da lei mencionada, circunstância
que deveria ter sido alegada quando da apresentação da
impugnação; assim, uma vez que a excepta não deduziu tal
alegação em tempo oportuno, não pode agora apresentar os
presentes embargos com nítido caráter infringente.
Assim, não havendo qualquer omissão a ser sanada,
mantenho a decisão de fls. 42/44 pelos seus fundamentos.
Intime-se.”
De fato, verifica-se que, em resposta à exceção
às fls. 36/41, a agravante não teceu qualquer argumento a
respeito da aplicação da Lei Estadual no.16.497/17 ao caso.
Sendo assim, era mesmo o caso de rejeição dos
embargos de declaração opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante, em prestígio ao princípio da
ampla defesa e resguardando o interesse do credor, pela
inafastabilidade da prestação jurisdicional, conheço do recurso
interposto.
Contudo, a irresignação não merece ser
acolhida.
Isso porque, a CDA juntada aos autos não faz
menção à Lei no 16.497/2017, regulamentada pelo Decreto no
62.761/2017, que a agravante alega que foi utilizada para
aplicação dos juros. Pelo contrário, consta na CDA que os juros
são cobrados de acordo com o previsto na Lei no 13.918/09, cuja
sistemática foi declarada inconstitucional.
Nesse passo, o Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, quando do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti, em 27/02/2013, acolheu parcialmente a
aludida
arguição,
“para
conferir
interpretação
conforme
a
Constituição, em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF
na ADI no 442
Legislação paulista questionada que pode ser
considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim (...)” (grifei).
Por
conseguinte,
considerou-se
que
a
sistemática de composição dos juros de mora para os tributos
(englobando a correção monetária), na forma em que previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei Estadual no 13.918/09, que alterou a Lei no 6.374/89 (na
ordem de 0,13% ao dia), contraria os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, a caracterizar, em tese, abuso de natureza
confiscatória.
Sendo assim, era mesmo o caso de acolher em
parte a exceção de pré-executividade oposta, para determinar a
atualização do débito fiscal mediante a aplicação da Taxa Selic.
Fica mantida, portanto, a r. decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos retro especificados.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator